Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709371-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 149646618, autos originários) que, na ação indenizatória por ele proposta contra a CAIXA SEGURADORA S.A., revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, in verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA em desfavor de CAIXA SEGUROS, ambos qualificados no processo. Citada, a requerida impugnou a gratuidade judiciária e o valor da causa. Com razão a requerida. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico, que, no caso, equivale ao valor necessário à quitação do financiamento bancário somado ao pedido de indenização de danos morais. Corrija o autor o valor da causa. Os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor ostenta alto padrão de vida, eis que reside em área nobre da capital e tem condições de contratar serviços médicos em nosocômios de alto custo. Mesmo que seu atendimento seja feito através de convênio médico, resta demonstrada sua condição econômica diferenciada, uma vez que, como é notório, as parcelas de seguro saúde com cobertura nesses estabelecimentos de saúde são extremamente caras. Assim, acolho a impugnação e REVOGO a gratuidade judiciária. Fica o autor intimado a recolher as custas iniciais, sob pena de arquivamento do processo. A outro giro, verifico que as partes não especificaram as provas que pretendem produzir, fazendo pedidos genéricos de produção de todos os meios de prova permitidos em direito. Assim, ficam as partes intimadas a indicar as provas que pretendem produzir, o que devem fazer de forma fundamentada. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão, desde já apresentar o rol de testemunhas. Após, venham os autos conclusos para os fins do art. 357 CPC. Nada sendo requerido, anote-se conclusão para sentença.” O agravante-autor alega que o imóvel que adquiriu possui financiamento em aberto, ainda não quitado. Defende que faz tratamento no hospital apontado na r. decisão em razão de cobertura do plano de saúde; que os medicamentos para tratamento do câncer são de altíssimo valor, e que sua renda é toda empregada no tratamento de saúde. Aduz que é aposentado, e sua renda é inferior a dois salários-mínimos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito, a reforma da r. decisão. É o breve relatório. Decido. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Na presente demanda, examinados os autos do processo originário observa-se que o agravante-autor afirma ser aposentado, entretanto, não comprovou sua renda atual; juntou aos autos apenas um comprovante de pagamento de aposentadoria, datado de 27/8/14. A escritura pública de compra e venda de imóvel, objeto do seguro questionado nesta demanda, traz a informação de que o agravante-autor seria administrador, com renda de R$ 56.300,26 (id. 142938733), e adquiriu o imóvel em área nobre de Brasília, avaliado em R$ 1.389.000,00, com financiamento para pagamento de 235 parcelas mensais em valor superior a R$ 15.000,00. Essas circunstâncias não são condizentes com a alegada hipossuficiência financeira do agravante-autor. Nesses termos, em análise das provas existentes atualmente nos autos, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente recurso diante da ausência de provas inequívocas da alegada hipossuficiência financeira alegada pelo agravante. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora